Tribunal: TJMT
Processo: 0015127-73.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015127-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GIOVANI NASCIMENTO SILVA (APELADO), FILIPE NASSER SOUZA - CPF: 081.292.566-14 (VÍTIMA), LEANDRO FURTADO REZENDE - CPF: 005.457.027-12 (ASSISTENTE), NEIDSON VICENTE LOPES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO. DE OFÍCIO, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. MODALIDADE SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
, CP). RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL (§1º). HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ATO ISOLADO.
IN DUBIO PRO REO
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) para a modalidade simples (art. 180,
caput
, do CP), condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direitos. A acusação busca o reconhecimento da qualificadora, alegando exercício de atividade comercial. Nas contrarrazões, a defesa suscitou a ocorrência da prescrição retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o exercício de atividade comercial, configurando a qualificadora do § 1º do art. 180 do CP; e (ii) saber se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do CP) exige a demonstração de habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial. A venda isolada de produto de crime não se subsome ao tipo qualificado.

4. Inexistindo prova segura da mercancia habitual, impõe-se a manutenção da desclassificação para a modalidade simples, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

5. Desprovido o recurso ministerial, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, cabível proceder a contagem do prazo prescricional por meio da pena concretamente aplicada na r. sentença condenatória, qual seja, 01 ano de reclusão. Assim, transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (16/08/2017) e a publicação da sentença (18/03/2025), verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso ministerial desprovido. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) exige prova da habitualidade no exercício da atividade comercial ou industrial, não bastando a realização de ato isolado de comércio; 2. Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é devida a extinção da punibilidade do réu por prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa".

___________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 180,
caput
e § 1º. CPP, arts. 61 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/04/2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0021198-23.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GIOVANI NASCIMENTO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015127-73.2017.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
desclassificar
a conduta imputada (art. 180, §1.º, do CP) e
condenar
o apelado
GIOVANI NASCIMENTO SILVA

pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma sanção restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 295255964, o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da sentença, visando à
condenação do apelado
pela prática do crime tipificado no
art. 180, §1.º, do CP
, ao argumento de que a prova da atividade comercial por ele desenvolvida restou devidamente configurada, notadamente pelo depoimento da vítima, que afirmou, em juízo, que, durante a negociação,

o recorrido lhe ofereceu outras bicicletas, o que descaracterizaria o ato isolado e demonstraria, de outro lado, a habitualidade na venda de produtos pela internet.

Em contrarrazões vistas no ID 295255967, o acusado arguiu,
preliminarmente
, a
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa, destacando que a pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão (prescrição em 4 anos) e entre o recebimento da denúncia (16/08/2017) e a publicação da sentença (18/03/2025) transcorreram mais de 7 (sete) anos. No
mérito
,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, pugnando pela manutenção da sentença. Alega a ausência de provas da habitualidade comercial, enfatizando que a própria vítima não reconheceu o apelado em juízo como sendo o vendedor e que este negou veementemente a prática comercial. Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID 306456366, opinou pela
rejeição da prejudicial de mérito de prescrição
, visto que o recurso do Ministério Público impede o trânsito em julgado para a acusação, requisito exigido pelo art. 110, §1º, do CP. No mérito, opinou pelo
desprovimento
do apelo, por entender que o ônus de provar a atividade comercial era da acusação, que não se desincumbiu de tal mister, devendo ser mantida a desclassificação em respeito ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelado
GIOVANI NASCIMENTO SILVA
foi denunciado nas penas do art. 180, § 1.º, do Código Penal, pois, no dia 03/04/2017, por volta das 15h, em via pública, no bairro Jardim Universitário, nesta Capital, foi preso em flagrante por
conduzir e vender
01 (uma) bicicleta marca Viking X (avaliada indiretamente no valor de R$ 1.420,00), sabendo ser produto de crime praticado contra o patrimônio da vítima
Filipe Nasser Souza
.

Contudo, encerrada a instrução processual, o d. juízo singular
julgou parcialmente procedente a denúncia para
desclassificar

a conduta imputada e
condenou
o apelado
pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação simples).

Nesse contexto, exsurge inconformado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
perante esta instância revisora, nos termos já relatados. Passa-se à análise do mérito recursal.

1.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
:

O
Parquet
busca a reforma da sentença que desclassificou a conduta imputada ao apelado para condená-lo na forma qualificada do crime de receptação, tipificada no art. 180, §1.º, do Código Penal.

A insurgência, no entanto,
não
merece prosperar
.

É imperioso notar que a
materialidade
delitiva e a
autoria
do crime de receptação, em sua modalidade simples (art. 180,
caput
, do CP), são incontroversas, estando demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 295255444 - Pág. 4), Boletins de Ocorrência (ID 295255444 - Pág. 33-37), Termo de Entrega (ID 295255444 - Pág. 39), e, principalmente, pela prova oral coligida.

A vítima
Filipe Nasser Souza
foi ouvida em juízo e relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias do furto de sua bicicleta, ocorrido em sua residência no Bairro Boa Esperança, durante sua ausência por viagem. Ao retornar, constatou o desaparecimento do bem e confirmou, por meio de imagens de câmeras de segurança, que o objeto havia sido subtraído. Esclareceu, no entanto, que a pessoa que aparecia nas filmagens praticando o furto não era a mesma que, posteriormente, ofereceu o bem à venda. Disse que, como era seu único meio de transporte, passou a monitorar com regularidade plataformas de venda online, como OLX e Facebook, até que, aproximadamente um ano após o fato, localizou anúncio compatível com sua bicicleta.

Alegou que a identificação do bem foi facilitada por suas características específicas: tratava-se de uma bicicleta adquirida pela internet e que havia sido personalizada com peças substituídas pelo próprio proprietário, como mesa, guidão e suspensão. Destacou ainda que reconheceu arranhões no quadro, visíveis nas fotografias do anúncio, como marcas inconfundíveis do objeto subtraído.

Dirigiu-se à delegacia, onde recebeu apoio imediato de um policial. Iniciou, então, a negociação com o vendedor, que se identificou como “Gabriel”. Durante a conversa, o negociante chegou a oferecer outras bicicletas, mas o ofendido demonstrou interesse apenas naquela específica. Indagado sobre a nota fiscal do bem, o vendedor apresentou explicação evasiva, afirmando ter ganhado o item de um tio, mas garantindo que não se tratava de produto ilícito. O valor negociado foi de aproximadamente R$ 800,00 ou R$ 1.200,00, sendo que a bicicleta valia, com as peças substituídas pela vítima, cerca de R$ 1.400,00.

No dia combinado para a concretização da compra, o ofendido foi acompanhado por agentes policiais em uma viatura. Ao se aproximarem do local combinado, avistaram a bicicleta amarrada na garupa de uma motocicleta. Havia três pessoas no local: o piloto da moto, o rapaz que negociava a venda e outros meninos de bicicleta, que fugiram com a aproximação policial.

Contou que permaneceu no interior do veículo policial e não conseguiu visualizar com nitidez os rostos desses sujeitos. No entanto, reconheceu de imediato modificações na bicicleta: a roda dianteira (aro) e o manete de freio haviam sido substituídos. Posteriormente, os agentes estatais diligenciaram até a residência do apelado, onde localizaram as peças originais pertencentes ao bem.

O policial
Neidson Vicente Lopes
confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a versão apresentada pela vítima, esclarecendo que a diligência policial foi motivada pelo relato do ofendido, que identificou o anúncio na OLX. Declarou que o próprio apelado foi encontrado na posse da bicicleta e que a negociação foi intermediada diretamente entre as partes por meio da plataforma online. Embora não tenha se recordado de todos os detalhes da abordagem, como o local exato em que se encontrava a bicicleta, foi categórico ao afirmar que o apelado não apresentou nota fiscal nem justificativa plausível para a origem do bem. Por fim, disse que o flagrado estava sozinho no momento da abordagem.

O policial
Leandro Furtado Rezende
, por sua vez, mesmo não recordando com clareza todos os pormenores do caso, confirmou, em audiência, que o encontro com o apelado foi previamente ajustado pela vítima. Reiterou que a bicicleta foi reconhecida pelo proprietário no momento da diligência e que a ação dos policiais visava justamente recuperar o bem com base nas informações prestadas pelo ofendido.

No interrogatório judicial, o apelado
Giovani Nascimento da Silva
admitiu ter adquirido a bicicleta por R$ 400,00 de um suposto colega de trabalho, chamado Jorge, sem qualquer comprovação documental da transação. Alegou desconhecer que a bicicleta era produto de crime e não possuir nota fiscal, pois não sabia da necessidade. Após cerca de três meses de uso, comprou uma motocicleta e resolveu vender a bicicleta para ajudar no pagamento daquele veículo. Anunciou o item na OLX e, no dia dos fatos, amarrou a bicicleta à motocicleta e foi ao encontro do comprador, quando foi abordado, algemado e conduzido à delegacia, sem entender o motivo.

Disse ter apresentado a mesma versão em sede policial, sendo liberado mediante fiança. Negou exercer atividade comercial ou possuir outras bicicletas para venda, afirmando que era a primeira vez que negociava algo. Mencionou que estava sozinho e negou que tenha oferecido outras bicicletas à vítima, sustentando que possuía apenas aquela.

Diante desse cenário, a ausência de nota fiscal, o valor significativamente inferior ao de mercado, a suposta aquisição de um bem de origem duvidosa sem a devida cautela e, sobretudo, a substituição posterior das peças originais — posteriormente recuperadas em sua residência — constituem provas aptas de que o apelado tinha, ou ao menos deveria ter, conhecimento da origem ilícita do bem, apresentando-se escorreita a sua condenação pelo crime de receptação.

A controvérsia cinge-se a definir se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e estreme de dúvidas, a elementar normativa do tipo penal de receptação qualificada, qual seja, se o apelado praticou o crime "
no exercício de atividade comercial ou industrial
" (art. 180, § 1º, CP).

A distinção dogmática entre o
caput
do artigo 180 e seu § 1º não é meramente topográfica; ela altera substancialmente a reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, o preceito secundário, elevando a pena de “
um a quatro anos”
para “
três a oito anos”
de reclusão. O legislador, ao criar a figura qualificada, visou punir com maior rigor aquele que se vale de uma estrutura comercial ou industrial, ainda que informal, para fomentar o mercado do crime e dar escoamento a produtos de delitos patrimoniais. O § 1º pune não o ato isolado de venda, mas a prática inserida em um contexto de mercancia.

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a elementar "
no exercício de atividade comercial ou industrial
" exige, para sua configuração, a demonstração de habitualidade, como se verifica do seguinte precedente:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial
. Inteligência do art. 180, § 1º, do CP.
2. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo ." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual . e ampl., São Paulo: Método, 2018)
.3. Concluir que os agravados estavam inseridos no contexto de atividade comercial, diversamente do que afirmou o Tribunal local, é medida que esbarra na Súmula 7/STJ .4. Agravo regimental não provido
” (STJ - AgRg no AREsp: 2259297 MG 2022/0375884-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Destaquei.

Portanto, não basta um único ato de venda, ainda que realizado por plataforma digital, para que o tipo qualificado se configure, exigindo-se prova de que o agente faz do comércio, lícito ou ilícito, o seu
modus operandi
ou meio de vida. A venda de um único bem, de forma isolada, não se subsome ao tipo penal qualificado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se a essa orientação superior, exigindo prova da qualidade especial do agente (comerciante ou industrial) ou da prática reiterada para a configuração da qualificadora.

Para ilustrar:

“
Não ostentando o réu, condenado pelo delito de receptação qualificada [art. 180, § 1º, CP], a qualidade de comerciante ou industrial, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, justamente porque o texto legal não se refere a mera exposição à venda, diga-se conduta isolada, mas, exige que haja habitualidade e reiteração ou preceda o efetivo exercício do comércio para incidência da referida qualificadora
” (TJ-MT 00211982320198110042 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022). Destaquei.

Cabia ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
, portanto, o ônus (art. 156 do Código de Processo Penal) de provar que o apelado
Giovani
se enquadrava nesse perfil de "comerciante" ou que praticava tais atos com a habitualidade exigida pela jurisprudência. E, como se verá,
falhou em sua incumbência
.

O cerne da presente análise reside na pormenorizada avaliação da prova oral colhida durante a instrução criminal, que é o único e exclusivo fundamento do recurso ministerial para pleitear a incidência da qualificadora. A acusação fia-se, integralmente, na afirmação da vítima,
Filipe Nasser Souza
, de que, durante a negociação de sua bicicleta furtada há cerca de um ano, cujo anúncio de venda viu em sites, como OLX e Facebook, o vendedor lhe ofereceu outras, mas que insistiu naquela específica. O i. órgão ministerial invoca esta passagem como demonstração da atividade comercial.

Contudo, esta prova é absolutamente isolada nos autos e se mostra frágil para sustentar a qualificadora. Primeiramente, ela encontra contradição direta e frontal no interrogatório do apelado,
Giovani Nascimento da Silva
, que, em juízo, negou veementemente esta alegação. Afirmou ser estoquista, profissão formal diversa do comércio, e ser a primeira vez que vendia algo, o que fez por motivo específico, qual seja, a aquisição de uma motocicleta, o que o levou a decidir vender a bicicleta para ajudar no pagamento. O apelado negou taxativamente ter oferecido outras bicicletas à vítima, assegurando que aquela era a única que possuía.

Além dessa contradição direta, o ponto fulcral da análise probatória é a ausência de corroboração policial, que funciona como verdadeira prova negativa da tese acusatória. Se o apelado exercesse, de fato, atividade comercial, ainda que ilícita, seria de se esperar que os agentes estatais, ao cumprirem a diligência, encontrassem outros produtos, peças ou indícios de mercancia. Note-se que o próprio ofendido declarou que, após a abordagem inicial, os policiais foram até a casa do recorrido e recuperaram suas peças corretas. Esta ida à residência do apelado seria a oportunidade crucial para a constatação da suposta atividade comercial. Contudo, o depoimento policial colhido em juízo frustra essa expectativa.

O policial
Neidson Vicente Lopes
foi taxativo ao declarar que não se recordava se o apelado possuía outras bicicletas ou peças para vender. Esta "não lembrança" do agente estatal, em um processo penal, é fatal para a tese acusatória. A polícia foi ao local e não reportou a existência de um "estoque", de múltiplas bicicletas ou de um volume de peças que indicasse comércio. Se houvesse um cenário de mercancia, isso certamente constaria do boletim de ocorrência e estaria vívido na memória do agente que efetuou a prisão. A ausência desta corroboração esvazia o pleito ministerial. O policial Neidson, aliás, não se recordava se havia peças na residência, o que também demonstra a fragilidade geral da memória sobre os detalhes.

Por fim, há de se considerar a fragilidade da própria identificação da "oferta", pois a vítima admitiu que a negociação foi online (OLX, Facebook) com um vendedor que se identificou como "Gabriel". No momento da abordagem, relatou que permaneceu na viatura e não visualizou claramente os rostos dos sujeitos detidos. Embora a autoria da venda (do item específico) seja incontroversa pela confissão do apelado, a afirmação de que esta pessoa específica (
Giovani
) foi quem ofereceu outros itens (a base da qualificadora) provém de uma negociação digital, cuja autoria exclusiva não foi periciada.

Estamos, portanto, diante de um
cenário clássico de dúvida probatória
. De um lado, temos a palavra isolada da vítima sobre uma suposta "oferta" de outros produtos durante uma negociação digital. De outro, temos a negativa veemente do apelado, que se declara "estoquista" e alega ser um ato isolado. Como elemento de desempate, temos a prova policial que nada corrobora a tese acusatória. Os autos não contêm uma única prova, além da frase isolada do ofendido, de que o apelado praticava atos de comércio, seja de forma lícita ou ilícita.

Embora a palavra da vítima seja de extrema relevância em crimes patrimoniais, ela não pode, quando isolada, desprovida de qualquer adminículo probatório e contraposta por outros elementos dos autos, sustentar uma qualificadora que eleva a pena “
um a quatro anos”
para “
três a oito anos”
de reclusão.

O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado de forma cirúrgica. Não há dúvida sobre o crime de receptação, em sua modalidade simples, pois o apelado confessou a aquisição por valor vil e a posse do bem.
A dúvida, razoável e intransponível, recai exclusivamente sobre a elementar "
no exercício de atividade comercial
".
O
MINISTÉRIO PÚBLICO
não se desincumbiu de seu ônus de provar a habitualidade ou a qualidade de comerciante do sentenciado. O que os autos demonstram é um trabalhador (estoquista) que praticou um ato isolado de venda pela OLX, conduta que não se subsome ao rigor punitivo do § 1º do artigo 180 do Código Penal.

Manter a desclassificação é, portanto, a única medida de Justiça, alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e à correta aplicação da teoria da prova penal, agindo com absoluto acerto o Juízo
a quo
.

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Nas contrarrazões recursais, a i. defesa técnica pleiteia a pronúncia da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa.

E, desprovido o recurso da acusação,
merece acolhimento a tese defensiva
.

Com efeito, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando
já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação
, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, diante do improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, feito em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, cabível proceder a contagem do prazo prescricional por meio da pena concretamente aplicada na r. sentença condenatória, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
4 (quatro) anos
,
a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença.

E, compulsando os autos, denota-se que a denúncia foi recebida em
16/08/2017

(ID 295255444 - Pág. 55/57) e o édito condenatório prolatado em
18/03/2025
(ID 295255954), sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse interregno.

Desse modo, uma vez que entre os dois marcos houve o transcurso de mais de 7 (sete) anos, não há dúvidas de que o Estado perdeu o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelado, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicial de mérito que ora pronuncio, nos termos do art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa, nas contrarrazões recursais, prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0015127-73.2017.8.11.0042, em que
julgou parcialmente procedente a denúncia para
desclassificar

a conduta imputada (art. 180, §1.º, do CP) e
condenar
o apelado
Giovani Nascimento Silva
pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação simples).

Por conseguinte,
acolho a prejudicial
de mérito suscitada nas contrarrazões recursais defensivas e pronuncio a
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para, com supedâneo no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do apelado
Giovani Nascimento Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025